Tribunal: TJMT
Processo: 1048823-36.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN ERZILA DE SOUZA GOMES - CPF: 044.260.421-19 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1048823-36.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16.05.2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

KAREN ERZILA DE SOUZA GOMES

Recorrido:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual pretende a Recorrente sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo estatutário que possui para com a municipalidade (matrícula 4868652-1).

2.

Demonstrado que a Recorrente é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal. Tendo em vista que no âmbito do Município de Cuiabá o cargo de Agente de Combate a Endemias não possui legislação própria de regência, submete-se à regra geral de tal ente, qual seja, a
Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, a teor do parágrafo único do art. 1º do citado normativo.

3.

Nos termos da Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, é direito do servidor receber progressão a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório (art. 19, §5º).

4.

In casu
, restou evidenciado que houve meses em que, a despeito de a Recorrente ter direito a receber
o vencimento básico em uma determinada classe e padrão, recebeu um padrão abaixo do devido
, inexistindo justificativa do Recorrido para tanto.

5.

Se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da
diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente
, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República
.

6.
Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual pretende a Recorrente sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo estatutário que possui para com a municipalidade (matrícula 4868652-1).

Foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos exordiais, ao argumento que inexiste lei municipal específica autorizando e instituindo a progressão de carreira dos Agentes de Combate as Endemias.

Inconformada a Recorrente interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, alegando que é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, razão pela qual é submetida a regime estatutário municipal, qual seja, a
Lei Complementar nº 369/2014, que prevê a progressão dos ocupantes do cargo de Agente de Combate as Endemias.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

In casu,
restou d
emonstrado que a Recorrente é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal.

Tendo em vista que no âmbito do Município de Cuiabá o cargo de Agente de Combate a Endemias não possui legislação própria de regência, submete-se à regra geral de tal ente, qual seja, a
Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, a teor do parágrafo único do art. 1º do citado normativo,
verbis:

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo os servidores da saúde e da assistência social.

Parágrafo único.
Ficam excluídos desta Lei Complementar
os Procuradores do Município, Gestores Municipais, Auditores Fiscais, Médicos, Cirurgiões Dentistas, Enfermeiros, Profissionais da Educação, Profissionais da Tecnologia da Informação, Engenheiros e Arquitetos, e outros Profissionais do Município
que possuem Legislação própria
.

Assim, nos
termos da Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, é direito do servidor receber progressão a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório (art. 19, §5º),
verbis:

Art. 19 São requisitos para a progressão:

I - cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira;

II - aprovação em processo contínuo específico de avaliação de desempenho.

§ 1º O cumprimento dos quesitos estabelecidos nos incisos deste artigo garante ao servidor a progressão para o padrão imediatamente subsequente ao que se encontra, automaticamente.

§ 2º É obrigatória a realização, pelo órgão responsável pela gestão de pessoal, de avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na carreira.

§ 3º O Poder Executivo constituirá comissão, no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar, para fins de avaliação de desempenho prevista no § 2º deste artigo.

§ 4º O cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício assegura ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional.

§ 5º O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será computado para fins de progressão.

Com efeito, se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da
diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente
, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República
.

Da análise dos autos, todavia, restou evidenciado que houve meses em que, a despeito de a Recorrente ter direito a receber
o vencimento básico em uma determinada classe e padrão, recebeu um padrão abaixo do devido
, inexistindo justificativa do Recorrido para tanto.

Dessa feita, deve a ação ser julgada procedente, haja vista que a progressão não ocorreu da forma adequada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
KAREN ERZILA DE SOUZA GOMES
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a:

a)

Implementar a progresso vertical a que tem direito a parte autora, a cada 03 anos, referente ao vínculo estatutário (matrícula
4868652-1
), contada até o momento do cumprimento da determinação judicial;

b)

Pagar à parte autora as diferenças de progressão devida sobre o vencimento básico, nos períodos indicados na inicial até a implementação, com reflexos no que lhe era devido em razão de férias (adicional), 13º salário e eventuais gratificações e adicionais que tenham o vencimento como base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, limitadas aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da presente ação.

O índice de atualização da verba retroativa deverá obedecer aos seguintes parâmetros: até março/2015, aplicação exclusiva do índice oficial de remuneração básica; a partir de abril/2015, correção monetária pelo IPCA-E a ser contada a partir do vencimento de cada parcela.

Os juros moratórios a serem aplicados deverão ser os da remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 e de acordo com a decisão do egrégio STF, com repercussão geral, proferida nos Recurso Especial 870947, julgado em 20/09/2017, a serem aplicados mensalmente a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023